Tribunal: STF
Processo: Rcl 48995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Alta Floresta/MT, visando garantir a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 7/12/2020) e na ADPF 275 (de minha relatoria, julgada em 17/10/2018). 
    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/4):
    José Fábio Alves de Vasconcelos propôs reclamação trabalhista, cópia anexa, em face do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde - IPAS. 
    A empresa foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    O reclamante requereu a penhora de créditos da empresa junto ao Estado de Pernambuco, cópia anexa. 
    O Juízo reclamado deferiu o pedido, cópia anexa, nos seguintes termos: 
    “Proceda a Secretaria a atualização do débito exequendo. Atualizados os cálculos de liquidação, oficie-se ao Estado de Pernambuco, para que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, o imediato bloqueio do valor (informar o valor atualizado), do INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE CNPJ 10.075.232/0002-43. Referido valor deverá ser depositado em uma conta judicial vinculada a estes autos e partes, na agência 1385 da Caixa Econômica Federal (informar nº do processo e o nome das partes, CPF e CNPJ).” (sem grifos no original) 
    (…)
    O pedido de reconsideração foi indeferido com base nos seguintes argumentos: 
    “As ADPFs referidas pelo Estado de Pernambuco tratam da proibição de bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas estaduais, face ao prejuízo na ordem dos precatórios, o que evidentemente não é o caso dos autos. A ordem judicial aqui tratada não é de penhora em contas do Estado de Pernambuco, ou seja, não se trata de penhora de verba pública. A ordem é tão somente para que o Estado de Pernambuco, ao realizar o pagamento à empresa conveniada IPAS, retenha o valor devido ao exequente. Portanto, a determinação judicial não fere em nada o que foi decido pela Suprema Corte nas ADPFs 485 e 285. […] Sendo assim, mantenho a determinação ao Estado de Pernambuco para que, ao realizar pagamentos ao IPAS, retenha o valor de devidos ao exequente, devendo R$ 91.676,45 depositar os valores em conta judicial vinculada a estes autos e partes, na agência 1385 da Caixa Econômica Federal, no prazo de 05 dias após a retenção.” 
    (...) 
    Posteriormente, o MM. Juízo reclamado proferiu a seguinte decisão: 
    “Intimado para cumprir a determinação judicial, qual seja, reter no prazo de 05 dias, o valor de R$ 91.676,45 devidos ao exequente IPAS, o Estado de Pernambuco, mesmo advertido de que o não cumprimento da ordem ensejaria em pagamento de multa diária, mais uma vez descumpriu a determinação. Sendo assim, considerando que o prazo de 05 dias transcorreu em 21/07/2021, conforme #id:4100159, aplico a multa anteriormente cominada ao Estado de Pernambuco, no valor de R$ 7.000,00, uma vez que já passaram 07 dias do termo final, com fulcro nos artigos 139, IV e 536 do CPC” (sem grifos no original). 
    Consequentemente, o Estado de Pernambuco está sendo obrigado a cumprir imediatamente a decisão judicial. 
    Ante ao exposto, não lhe restou outra opção senão buscar a defesa da autoridade das decisões proferidas nas ADPF’s 485 e 275 nesta Suprema Corte. 
     Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, requer seja julgada procedente a reclamação, cassando-se as decisões reclamadas (fl. 7). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 18/8/2021. Na origem, os atos reclamados foram proferidos em processos na fase de execução, ainda não concluídos, conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021) e na ADPF 275 (de minha relatoria, julgada em 17/10/2018). 
    Na hipótese dos autos, assiste razão ao Reclamante. 
    O Juízo Reclamado proferiu os seguintes despachos (docs. 14 e 15): 
    03. Proceda a Secretaria a atualização do débito exequendo. Atualizados os cálculos de liquidação, oficie-se ao Estado de Pernambuco, para que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, o imediato bloqueio do valor (informar o valor atualizado), do INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE CNPJ 10.075.232/0002-43. Referido valor deverá ser depositado em uma conta judicial vinculada a estes autos e partes, na agência 1385 da Caixa Econômica Federal (informar nº do processo e o nome das partes, CPF e CNPJ).
    As ADPFs referidas pelo Estado de Pernambuco tratam da proibição de bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas estaduais, face ao prejuízo na ordem dos precatórios, o que evidentemente não é o caso dos autos. A ordem judicial aqui tratada não é de penhora em contas do Estado de Pernambuco, ou seja, não se trata de penhora de verba pública. A ordem é tão somente para que o Estado de Pernambuco, ao realizar o pagamento à empresa conveniada IPAS, retenha o valor devido ao exequente. Portanto, a determinação judicial não fere em nada o que foi decido pela Suprema Corte nas ADPFs 485 e 285. 
    Inclusive o próprio exequente junta aos autos comprovantes de que o Estado de Pernambuco efetuou diversos pagamentos ao INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE no ano de 2020, o que comprova que o IPAS continua recebendo pagamentos do ente público. 
    Sendo assim, mantenho a determinação ao Estado de Pernambuco para que, ao realizar pagamentos ao IPAS, retenha o valor de devidos ao exequente, devendo depositar o R$ 91.676,45 s valores em conta judicial vinculada a estes autos e partes, na agência 1385 da Caixa Econômica Federal, no prazo de 05 dias após a retenção. 
    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela Autoridade Reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido nos paradigmas apontados como violados.
    No julgamento da ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 7/12/2020), esta CORTE proferiu decisão no sentido de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. O Acórdão então proferido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.
    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.
    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.
    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.
    (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020).
    Com efeito, já no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (julgada em 17/10/2018), esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do Acórdão proferido na ADPF 275:
    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.
    Conforme consignei em meu voto naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    No julgamento da ADPF 405 MC (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgada em 14/6/2017), esta SUPRAMA CORTE exarou decisão determinando a suspensão “dos efeitos das decisões judiciais impugnadas exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República”. Neste julgado, entendeu-se que “expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política”. 
    No mesmo sentido, agora no julgamento da ADPF 664, de minha relatoria, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado “para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Nesse julgado, fiz as seguintes considerações:
    A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 
    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 
    (…)
    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente 
    No presente caso, o fato de o Juízo Reclamado determinar ao Estado de Pernambuco o bloqueio e o posterior depósito de valores, em tese, devidos à empresa executada perante a Autoridade Reclamada, para fins de pagamento de título judicial, caracteriza indevida ingerência judicial não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõem ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Há, portanto, evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 
    1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: “expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor” (doc. 7, fl. 1).
    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
    3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 
    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.
    (Rcl 41604 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020) 
    Na mesma linha, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 38.487-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/7/2020; Rcl 39.267, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2020; Rcl 39.585, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/8/2020; Rcl 39.766, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; Rcl 39.937, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/9/2020; Rcl 41.653, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/11/2020; Rcl 41.792, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/3/2021. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Trabalho de Alta Floresta/MT, nos autos do processo 0000943-19.2017.5.23.0046, em desrespeito aos precedentes firmados na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 7/12/2020) e na ADPF 275 (de minha relatoria, julgada em 17/10/2018). 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente